Tribunal: TJMT
Processo: 1012973-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012973-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 010.361.611-02 (APELADO), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta corrente por empréstimo não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de obrigação de restituição de valor c.c. pedido liminar c.c. dano moral n. 1012973-75.2023.8.11.0003, ajuizada por EVA APARECIDA RODRIGUES,
julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial para:

a-) condenar a requerida a restituir à autora do valor simples descontado, o qual deverá ser atualizado observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados citação (CC, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN), bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE;

b-) condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$7.000,00 (sete mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do desconto (CC, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Em suas razões, o banco apelante requer a improcedência da demanda. Sucessivamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Afirma, para tanto, que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que os descontos foram devidos e não houve qualquer tipo de fraude na conta bancária do recorrido, mas sim, fraude externa. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e do valor indenizatório.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no id. 208440687.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que a apelada moveu a presente demanda contra o banco apelante, aduzindo que foi surpreendida com descontos mensais de valores em sua conta bancária decorrentes de um empréstimo efetuado.

Aduz que jamais contratou tal empréstimo, dessa forma foi realizada perícia grafotécnica, a qual foi conclusiva no sentido que a assinatura constante no contrato trazido pelo banco apelante não proveio do mesmo punho escritor da autora.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco apelante na repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recurso da instituição financeira.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Realmente, a douta julgadora de primeira instância fez anotar que:

“O desconto é incontroverso.

Nesse contexto, além de ser matéria que não demanda controvérsia, já que aparelhada com documentação emitida pela reclamada, esta não apresentou justificativa hábil a autorizar referido procedimento de desconto.

Em verdade, sequer deu-se ao trabalho de encartar aos autos cópia de contrato ou documento equivalente para a implantação do desconto incidente sobre “salário”.

Ademais, apenas para enfrentar o possível uso de documento por terceiro, em sede de recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assentou a responsabilidade objetiva das instituições bancárias, devendo, por isso, responder pelo dano causado ao terceiro sem perquirir culpa dada a manifesta falha na prestação do serviço[4].

Ademais, tratando-se de fortuito interno, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ/479).

Demais disso, conforme se extrai do art. 341 do CPC, é ônus do requerido a impugnação especificada, incidindo no caso concreto a presunção de veracidades acerca de temas que não contam com insurgência.”

Realmente, a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao descontar da pensão valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na pensão, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024